Tribunal: TJDFT
Processo: 0742646-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742646-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WENDER GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DIGIO SA, BANCO DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO PINE S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA, MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wender Gonçalves dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina (ID 238154076 do processo n. 0701592-80.2025.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra BRB Banco de Brasília S.A. e outros, deferiu apenas parcialmente o pedido de tutela veiculado pela parte agravante. Em suas razões recursais (ID 76891209), a parte agravante tece breve relato da controvérsia e sustenta a presença dos pressupostos de admissibilidade recursal. Alega que as instituições financeiras lhe ofereceram crédito sem adequada avaliação do risco. Entende cabível intervenção do Poder Judiciário para coibir o endividamento desenfreado. Faz referência a entendimento deste e. Tribunal de Justiça. Alega que os descontos efetuados em seu salário violam o seu mínimo existencial. Faz alusão ao princípio da dignidade humana, bem como ao princípio da prevenção ao superendividamento previsto no artigo 4o, X, da Lei n. 14.181/21. Considera cabível a limitação dos descontos de seu contracheque ao percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos, ou ao menos o resguardo da quantia de R$6.057,49 (seis mil e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos). Faz referência ao Tema n. 1.085 do c. STJ a fim de afirmar que sua aplicação não pode ser óbice à preservação do seu mínimo existencial. Faz alusão a entendimentos das Cortes Superiores. Alude ao artigo 300 do CPC. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que sejam limitados os descontos a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos. No mérito, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a r. decisão de origem seja reformada, confirmando-se a tutela recursal pleiteada de modo antecipado. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Defiro gratuidade de justiça à parte autora em razão de sua condição de superendividamento. Anote-se no sistema. Recebo a emenda. Trata-se de AÇÃO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por WENDER GONCALVES DOS SANTOS, em face de BANCO DE BRASÍLIA S.A. (BRB), BANCO DIGIO S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO PAN S.A., BANCO PINE S.A., BANCO SANTANDER BRASIL S.A., CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL – CABEN, INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLÓGICO LTDA, MERCADO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO – EAGLE. Alega, em síntese, que: a) é servidor público e se encontra em situação de superendividamento, percebendo renda líquida de R$ 2.220,10, comprometida em cerca de 84%, o que impossibilita o custeio de itens essenciais à sobrevivência; b) suas dívidas de consumo foram contraídas de boa-fé, como meio de suprir necessidades básicas diante da perda do poder aquisitivo, da alta inflação e da ausência de reajuste compatível em sua remuneração; c) dispõe de apenas 16% da renda mensal, restando inviabilizado o cumprimento das obrigações financeiras sem comprometer o mínimo existencial; d) apresenta proposta de plano de pagamento nos termos do art. 104-A do CDC, com dilação de prazos, redução de encargos, suspensão ou extinção de ações judiciais, exclusão de cadastros restritivos e abstenção de novas contratações de crédito; e) entre as dívidas listadas, não há contratos com garantia real, crédito rural, financiamentos imobiliários ou contratações dolosas; f) propõe a designação de audiência de conciliação para tentativa de acordo com os credores, conforme determina o procedimento especial da Lei 14.181/2021; g) requer a aplicação da teoria do mínimo existencial e mitigação do princípio do pacta sunt servanda, a fim de viabilizar a reorganização financeira do consumidor em observância à dignidade da pessoa humana; h) pleiteia a concessão de tutela provisória de urgência para limitação dos descontos bancários a 30% da remuneração líquida ou, alternativamente, a preservação do valor de R$ 6.057,49, garantindo meios para sobrevivência digna; i) demonstra a reversibilidade da medida, já que não há exoneração das dívidas, mas apenas reorganização dos pagamentos; j) requer a inversão do ônus da prova para que os credores apresentem cópias dos contratos, evolução da dívida e saldo devedor atualizado, sem a incidência de encargos, além de demonstrar a observância às práticas de crédito responsável. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência para limitar os descontos bancários mensais ao percentual de 30% da remuneração líquida ou preservar o valor de R$ 6.057,49; a inversão do ônus da prova para apresentação dos contratos, valores atualizados e documentos pelas rés; a designação de audiência de conciliação para tentativa de acordo; a homologação do plano de pagamento consensual, ou, em caso de insucesso, a instauração de processo por superendividamento com elaboração de plano judicial compulsório; e a procedência dos pedidos com observância da exclusão de encargos, preservação do mínimo existencial, início do pagamento após 180 dias e extinção de ações judiciais sobre os débitos repactuados. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são parcialmente relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que, a despeito de a parte autora reconhecer os débitos, os descontos promovidos pelos réus têm sido realizados em patamar superior ao limite legal, prejudicando o seu sustento. Com efeito, a parte autora é militar do Distrito Federal, caso em que, para limitação das consignações, há de se observar o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para despesas de cartão de crédito consignado de benefício. Firmada tal premissa, constato que o limite legal tem sido ultrapassado. Isso porque, no contracheque relativo ao mês de outubro de 2024 (ID n. 225006205, p. 2), a parte autora auferiu rendimento bruto no valor de R$ 13.982,99 e líquidos, abatidos apenas os descontos obrigatórios (PSS e IR), de R$ 11.062,58. A margem consignável do referido mês, portanto, seria de R$ 3.871,90 para empréstimos consignados (35% de R$ 11.062,58), mais R$ 553,12 para descontos decorrentes de cartão de crédito consignado e mais R$ 553,12 para cartão de crédito de benefício. O mesmo contracheque indica, no entanto, que foram realizados descontos que superam o referido limite legal (total de R$ 6.044,11). Verifica-se, portanto, que os descontos realizados no, a despeito da existência do débito e de eventual autorização nos contratos, não estão sendo promovidos em conformidade com os limites estabelecidos na pela Lei n. 14.509 de 2022, afetando a subsistência da parte autora e ignorando parâmetros mínimos de dignidade. Os descontos realizados tanto no contracheque quanto na conta corrente, assim, precisam ser ajustados de modo a ser observada a margem consignável. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos têm alcançado mensalmente parcela substancial da remuneração da parte autora, prejudicando o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a dívida poderá ser cobrada. Gizadas estas considerações, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque da parte autora em valores que ultrapassem o limite imposto pela Lei n. 14.509 de 2022, de 45% de sua remuneração mensal, sendo 5% para despesas de cartão de crédito e 5% para despesas de cartão de crédito consignado de benefício. Para tanto, determino à parte autora a juntada de planilha que siga criteriosamente os percentuais acima fixados, no prazo de 5 dias, sob pena de tornar a presente decisão sem efeito. Juntada a planilha pela parte autora, intime-se os réus para cumprimento no prazo de 5 dias, sob pena de multa no equivalente ao triplo do valor que exceder os limites impostos na presente decisão. Após, remetam-se os autos ao Cejusc Superendividados para fins da audiência de conciliação do art. 104-A do CDC. Confiro à decisão força de mandado de intimação para comparecimento à audiência. Basta seu encaminhamento via sistema PJe, pois os réus são parceiros eletrônicos. Advirto o de que o não comparecimento injustificado de representante com poderes especiais e plenos para transigir acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento e o recebimento de seu crédito apenas após o pagamento dos credores que compareceram à audiência. (CDC, art. 104-A, §2o). A parte ré deverá, na oportunidade, apresentar as informações atualizadas dos contratos (saldo devedor atualizado; taxa de juros; valor de cada parcela vincenda; valor do principal e valor dos juros em aberto e o valor efetivamente pago). Opostos embargos de declaração contra a referida decisão, estes foram rejeitados (ID 249779228). Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do artigo 300 do CPC. Isso porque a verificação da proporção dos descontos efetuados em relação à renda parte agravante, a fim de aferir a legalidade das deduções efetuadas, nos limites estabelecidos pela legislação, bem como do cumprimento das diretrizes impostas pela tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 1.085 da sistemática dos recursos repetitivos, é situação que demanda aprofundada análise dos autos, em especial dos demonstrativos financeiros da parte autora-agravante, o que se revela inviável no presente instante processual. Com efeito, tendo em conta a necessidade de aprofundamento na análise probatória, o referido pressuposto não se revela suficientemente demonstrado. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. (...) (Acórdão 1966790, 0739697-78.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 1 de outubro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora